Tribunal: TJMT
Processo: 1011989-34.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011989-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA ANGELA PEREIRA - CPF: 160.806.101-91 (RECORRENTE), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), CONCILIG TELEMARKETING E COBRANCA LTDA. - CNPJ: 08.684.859/0001-79 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0052-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–JUNTADA DE CONTRATO CONTENDO ASSINATURA –
IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 143847744, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial,

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e
indeferiu
a litigância de má-fé
.

Em argumento recursal, a recorrente alega o cerceamento de defesa por falta de apreciação da impugnação e a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos
constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a partir do dia 13/10/2021, a autora foi surpreendida com ligações constantes da reclamada

Concilig Telemarketing e Cobrança Ltda
referente a uma parcela de empréstimo realizado junto ao reclamado
Banco Bradesco Financiamentos S.A
que estava em aberto, o qual afirma desconhecer.

Aduz que, no mês de novembro/2021, solicitou da reclamada esclarecimento sobre a origem de tal empréstimo, requerendo o encaminhamento da cópia do contrato, que lhe foi encaminhado
no dia 08/12/2021
.

Afirma que a assinatura constante no contrato é diversa da sua assinatura
e que não celebrou o referido contrato, bem como juntou o contrato com sua suposta assinatura no id. 143847710.

O demandado
Banco Bradesco Financiamentos S.A
, em sede de contestação (id. 143847731), anexou aos autos o mesmo contrato e declaração de residência,
contendo assinaturas em nome da autora
(id. 143847739),
as quais foram devidamente impugnadas pela reclamante no
id. no 143847743.

Ocorre que a assinatura da autora é feita por extenso, sem rubrica, sendo que,
em sede de impugnação à contestação,

declara veementemente não ter assinado qualquer contrato com o reclamado.

Além disso, a autora aduz não ter solicitado nenhum empréstimo e tampouco ter assinado o respectivo contrato de empréstimo com o banco reclamado, razão pela qual a cobrança é totalmente infundada.

Pois bem, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

No caso,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Desse modo, ante a semelhança havida entre a assinatura firmada no contrato com o reclamado
Banco Bradesco Financiamentos S.A

e aquelas constantes dos documentos que instruíram a inicial, tenho que
imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível No 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial
, ante a complexidade da causa, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022